Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-45.2025.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000128-45.2025.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, JULIO DA SILVA SANTOS

APELADO: JONILTON DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, JULIO DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA:

PRELIMINAR DE NULIDADE.
AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE E RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUINDO PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO CUMULATIVA E DE NATUREZA LEGAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE DUAS CRIANÇAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.

I. Recursos de apelação interpostos simultaneamente pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu JONILTON RODRIGUES DOS SANTOS pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), fixando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

II. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, arguida pela defesa, não prospera. As formalidades do art. 226 do CPP, embora recomendáveis, não são de observância obrigatória e sua inobservância não acarreta nulidade automática quando a autoria delitiva está amparada por outros elementos probatórios robustos e independentes, como a prisão em flagrante, a apreensão do bem subtraído na posse do agente e o reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório.

III. O pleito absolutório por insuficiência de provas é descabido. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição do bem à vítima, e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, que inclui o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho do policial militar que efetuou a prisão e pela confissão extrajudicial do próprio réu. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas.

IV. O recurso do Ministério Público merece provimento. A prática do crime de roubo na presença de duas crianças, de 9 e 11 anos, extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal e justifica a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime", autorizando a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência pacífica.

V. Com a reavaliação negativa de uma circunstância judicial, a pena-base deve ser redimensionada. Reconhecida a atenuante da confissão na segunda fase, a pena intermediária é ajustada, mas não pode ser fixada aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

VI.
Mantido
o regime inicial de cumprimento da pena
n
o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c,
do Código Penal,
c
onsiderando o
quantum
da pena (4 anos).

VII. O pedido de isenção da pena de multa
mostra-se
incabível, por se tratar de sanção de natureza penal, de aplicação cumulativa e cogente. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser aferida pelo Juízo da Execução.

VIII. Recurso do Ministério Público conhecido e provido
em parte
. Recurso da Defesa conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8000128-45.2025.8.05.0048
, da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, em que figuram como Apelantes e reciprocamente Apelados,
JONILTON RODRIGUES DOS SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a sentença para exasperar a pena-base e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator